Tribunal: TJMT
Processo: 1008917-28.2022.8.11.0037
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1008917-28.2022.8.11.0037
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA EXCESSIVA. CONSUMO MUITO SUPERIOR À MÉDIA HISTÓRICA. ALEGAÇÃO DE VAZAMENTO INTERNO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROVA PERICIAL QUE ATESTA REGULARIDADE DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NULIDADE DAS FATURAS. REFATURAMENTO PELA MÉDIA HISTÓRICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por concessionária de serviço público contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação revisional de consumo de água, declarando a nulidade das faturas referentes aos meses de agosto, setembro e outubro de 2022 e determinando o refaturamento pela média histórica de consumo da unidade consumidora.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da regularidade das cobranças; (ii) afastamento da nulidade das faturas impugnadas, sob o fundamento de que o consumo foi efetivamente medido e decorreu de vazamento interno de responsabilidade exclusiva do consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a concessionária comprovou a regularidade das medições de consumo e a existência de vazamento interno apto a justificar os valores extraordinários cobrados nas faturas impugnadas
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O fornecimento de água configura serviço público essencial e submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, impondo à concessionária o dever de prestação adequada, eficiente e contínua do serviço.
5. Em relações de consumo, a responsabilidade da concessionária é objetiva, incumbindo-lhe demonstrar a regularidade do sistema de medição e a legitimidade das cobranças efetuadas.
6. A inversão do ônus da prova é adequada diante da hipossuficiência técnica do consumidor para aferir o funcionamento do hidrômetro e da verossimilhança das alegações de consumo anormal.
7. A conclusão de perícia judicial acerca da regularidade das instalações hidráulicas do imóvel se mostra apta a afastar a alegação de vazamento interno, de responsabilidade do proprietário do imóvel.
8. O retorno espontâneo do consumo ao padrão histórico, sem substituição do hidrômetro ou realização de reparos na rede interna, enfraquece a tese de vazamento interno.
9. Registros sistêmicos de atendimento administrativo, de natureza unilateral e meramente informativa, não possuem força probatória suficiente para desconstituir laudo pericial judicial elaborado por profissional imparcial, sob o crivo do contraditório.
10. O refaturamento pela média dos meses anteriores constitui solução proporcional, pois preserva o equilíbrio contratual e impede a cobrança de valores incompatíveis com o consumo efetivamente demonstrado.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.783/1989, art. 10, I; CDC, arts. 6o, VIII, 22 e 39, V; CPC, arts. 375 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv n. 1001544-60.2024.8.11.0041.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008917-28.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (APELANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), ACIR MENDES DOS SANTOS - CPF: 235.990.659-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA EXCESSIVA. CONSUMO MUITO SUPERIOR À MÉDIA HISTÓRICA. ALEGAÇÃO DE VAZAMENTO INTERNO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROVA PERICIAL QUE ATESTA REGULARIDADE DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NULIDADE DAS FATURAS. REFATURAMENTO PELA MÉDIA HISTÓRICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de serviço público contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação revisional de consumo de água, declarando a nulidade das faturas referentes aos meses de agosto, setembro e outubro de 2022 e determinando o refaturamento pela média histórica de consumo da unidade consumidora.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da regularidade das cobranças;
(ii)
afastamento da nulidade das faturas impugnadas, sob o fundamento de que o consumo foi efetivamente medido e decorreu de vazamento interno de responsabilidade exclusiva do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a concessionária comprovou a regularidade das medições de consumo e a existência de vazamento interno apto a justificar os valores extraordinários cobrados nas faturas impugnadas

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O fornecimento de água configura serviço público essencial e submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, impondo à concessionária o dever de prestação adequada, eficiente e contínua do serviço.

5. Em relações de consumo, a responsabilidade da concessionária é objetiva, incumbindo-lhe demonstrar a regularidade do sistema de medição e a legitimidade das cobranças efetuadas.

6. A inversão do ônus da prova é adequada diante da hipossuficiência técnica do consumidor para aferir o funcionamento do hidrômetro e da verossimilhança das alegações de consumo anormal.

7. A conclusão de perícia judicial acerca da regularidade das instalações hidráulicas do imóvel se mostra apta a afastar a alegação de vazamento interno, de responsabilidade do proprietário do imóvel.

8. O retorno espontâneo do consumo ao padrão histórico, sem substituição do hidrômetro ou realização de reparos na rede interna, enfraquece a tese de vazamento interno.

9. Registros sistêmicos de atendimento administrativo, de natureza unilateral e meramente informativa, não possuem força probatória suficiente para desconstituir laudo pericial judicial elaborado por profissional imparcial, sob o crivo do contraditório.

10. O refaturamento pela média dos meses anteriores constitui solução proporcional, pois preserva o equilíbrio contratual e impede a cobrança de valores incompatíveis com o consumo efetivamente demonstrado.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 7.783/1989, art. 10, I; CDC, arts. 6o, VIII, 22 e 39, V; CPC, arts. 375 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCiv n. 1001544-60.2024.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela requerida
ÁGUAS DE PRIMAVERA S.A.
contra sentença do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Ação Revisional de Consumo de Água n. 1008917-28.2022.8.11.0037, ajuizada por
ACIR MENDES DOS SANTOS
, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Na petição inicial, o autor alegou que passou a receber faturas de consumo de água significativamente superior à média histórica de sua unidade consumidora (UC n. 428180-2), especialmente nos meses de agosto, setembro e outubro de 2022, quando foram registrados consumos de 65m3, 43m3 e 56m3, respectivamente, em contraste com o padrão habitual de 10 a 25m3.

Informou que reside apenas com sua esposa e que solicitou verificação técnica à concessionária, sem a emissão de laudo conclusivo quanto ao hidrômetro. Sustentou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva da concessionária e inversão do ônus da prova, requerendo a nulidade das cobranças impugnadas e a revisão das faturas (id. 329422389).

Foi concedida a gratuidade da justiça e deferida parcialmente a tutela de urgência para determinar que a requerida se abstivesse de cobrar as faturas referentes aos meses de setembro e outubro de 2022, bem como mantivesse o fornecimento de água na unidade consumidora (id. 329422399).

Em contestação, a requerida sustentou a regularidade das medições e alegou que o aumento do consumo decorreu de vazamento interno no imóvel do autor, cuja responsabilidade seria exclusiva do usuário, requerendo a improcedência dos pedidos (id. 329422868).

Em impugnação, o autor refutou as alegações defensivas (id. 329422878).

Realizada a perícia, foi apresentado laudo técnico com vistoria no local e análise do histórico de consumo (id. 329422925).

Encerrada a instrução processual, o magistrado singular julgou procedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que a concessionária não comprovou a regularidade das cobranças. O juízo destacou que a alegação de vazamento interno não foi demonstrada e que o histórico de consumo retornou ao padrão habitual após o período questionado, circunstância que enfraquece a tese defensiva.

Assim, declarou a nulidade das faturas referentes aos meses de agosto, setembro e outubro de 2022, determinando a revisão dos valores e confirmando a tutela anteriormente concedida. Por fim, fixou honorários de sucumbência no valor de R$ 1.000,00, destinados ao Fundo da Defensoria Pública do Estado (id. 329422935).

Inconformada, a concessionária interpôs recurso de apelação. Sustenta que a elevação do consumo decorreu de vazamento interno identificado em vistoria realizada em 10/outubro/2022, defendendo que a responsabilidade da concessionária se limita ao ponto de entrega do serviço. Argumenta que o consumo registrado foi efetivamente medido e que não há hipótese de refaturamento pela média, pois o laudo pericial teria confirmado a regularidade do hidrômetro (id. 329422940).

Em contrarrazões, o autor pugna pela manutenção da sentença, afirmando que a prova pericial não confirmou a existência de vazamento interno e que a própria documentação da concessionária indica a inexistência de irregularidades nas instalações hidráulicas do imóvel (id. 329422945).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal se restringe à verificação da regularidade das cobranças efetuadas nos meses de agosto (65m3), setembro (43m3) e outubro de 2022 (56m3), as quais destoaram significativamente da média histórica de consumo da unidade consumidora, situada entre 10m3 e 25m3, conforme demonstrado nas faturas acostadas aos autos.

A concessionária apelante sustenta que a elevação decorreu de vazamento interno, constatado em vistoria realizada em 10/outubro/2022, afirmando que a responsabilidade pelo consumo é exclusiva do usuário, uma vez que a concessionária responde apenas até o hidrômetro.

A argumentação não procede.

O fornecimento de água qualifica-se como serviço público essencial, nos termos do artigo 10, inciso I, da Lei n. 7.783/89, razão pela qual a relação entre concessionária e usuário submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, notadamente ao artigo 22, que impõe a prestação de serviço adequado, eficiente e contínuo.

A responsabilidade da concessionária, portanto, é objetiva, cabendo-lhe comprovar a regularidade do sistema de medição e a legitimidade dos valores faturados. Essa configuração, associada à hipossuficiência técnica do consumidor para aferir o funcionamento do hidrômetro, autoriza a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII).

No caso em julgamento, além de a concessionária não ter comprovado a regularidade das cobranças em discussão, a prova pericial produzida nos autos fragiliza a narrativa de regularidade das faturas mensais.

O perito judicial efetuou vistoria
in loco
no imóvel em 30/agosto/2024, analisou o histórico integral de consumo da matrícula n. 428180-2 e examinou as ordens de serviço registradas pela concessionária durante o período controvertido (id. 329422925).

Com relação ao hidrômetro, o documento técnico constatou a impossibilidade de aferição laboratorial do medidor de consumo responsável pelas faturas em discussão, uma vez que a concessionária procedeu à sua substituição em 10/agosto/2023, instalando o medidor n. A23DM0009191 (Ordem de Serviço n. 80699).

Dessa forma, o aparelho que realizou as leituras impugnadas deixou, portanto, de existir para fins de teste de vazões em laboratório credenciado pelo INMETRO, circunstância que inviabilizou a verificação direta de eventual defeito no equipamento.

Essa impossibilidade, contudo, não favorece a tese defensiva, notadamente porque era ônus da fornecedora preservar o instrumento de medição até o deslinde da controvérsia judicial, sobretudo diante de reclamação formalizada pelo consumidor ainda em agosto de 2022 (Ordem de Serviço n. 35616).

A despeito dessa lacuna, o perito extraiu conclusões relevantes da documentação e da inspeção técnica, todas convergentes em infirmar a versão da concessionária.

Ao examinar o histórico de consumo sob o mesmo hidrômetro Y17S672350, o
expert
verificou que, nos meses anteriores ao período reclamado, o consumo oscilava entre 7m3 e 55m3.

Nos três meses impugnados, os registros saltaram para 65m3, 43m3 e 56m3, entretanto – e aqui reside o dado mais expressivo dos autos –, após o período controvertido, sem que houvesse troca do medidor ou realização de qualquer reparo nas instalações internas, o consumo retornou espontaneamente ao padrão habitual, variando entre 10m3 e 23m3.

A vistoria
in loco
corrobora esse quadro, notadamente porque o perito percorreu o imóvel, identificou todos os pontos de fornecimento de água – dois chuveiros, dois vasos sanitários, duas pias de banheiro, uma torneira de cozinha e duas torneiras na área externa – e não constatou qualquer irregularidade nas instalações hidráulicas, tampouco sinais de vazamento ou vestígios de reparos anteriores.

Acrescente-se que a análise das oito ordens de serviço abertas pela concessionária entre agosto de 2022 e março de 2024 revelou que em nenhuma delas houve registro efetivo de vazamento no cavalete ou irregularidade no equipamento hidrômetro.

Não se desconsidera de que na Ordem de Serviço n. 35616, de 22/agosto/2022, os técnicos da requerida consignaram que estiveram no local, diligência na qual registraram que
“o hidrômetro não para de girar”
, sem identificar qualquer vazamento no equipamento ou ao redor do cavalete.

No entanto, é preciso recordar que esse elemento, por sua natureza unilateral e meramente informativa, não possui força probatória suficiente para desconstituir a perícia judicial, elaborada por profissional imparcial, sob o crivo do contraditório e com observância das normas técnicas pertinentes.

À luz das regras da experiência comum (CPC, art. 375), eventual vazamento capaz de elevar o consumo a patamares superiores a 60m3 em um único mês não cessaria abruptamente sem intervenção corretiva concreta, tampouco sem deixar vestígios identificáveis na inspeção técnica.

A cessação espontânea do consumo anômalo, sem qualquer reparo documentado, constitui forte indicativo de que a causa da discrepância não residia nas instalações internas do imóvel.

Destarte, forçoso reconhecer que a concessionária não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade das medições realizadas, tampouco a efetiva existência de vazamento interno capaz de justificar a cobrança extraordinária questionada.

A cobrança fundada em medição cuja regularidade não restou comprovada viola o dever de prestação adequada do serviço, nos termos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, bem como afronta o princípio da boa-fé objetiva e a vedação à exigência de vantagem manifestamente excessiva, prevista no artigo 39, inciso V, do mencionado diploma legal.

Assim, não se pode admitir que o consumidor suporte ônus financeiro decorrente de inconsistência não esclarecida no sistema de medição, sobretudo quando a concessionária, a quem incumbia demonstrar a higidez do faturamento, não logrou êxito em fazê-lo.

À vista disso, a providência determinada na sentença recorrida, consistente no refaturamento das contas pela média de consumo dos 6 (seis) meses anteriores, revela-se medida equilibrada e juridicamente adequada.

Essa solução preserva o equilíbrio contratual, assegura à concessionária a contraprestação correspondente ao consumo ordinário efetivamente demonstrado e, ao mesmo tempo, impede que o usuário arque com valores extraordinários desprovidos de comprovação técnica consistente.

Nesse sentido, colhe-se julgado deste Egrégio Tribunal:

“(...) A cobrança de valores extraordinários por consumo de água, sem demonstração técnica robusta de sua regularidade, configura falha na prestação do serviço, impondo-se a revisão das faturas com base na média histórica de consumo. (...)”
(TJMT, ApCiv n. 1001544-60.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 03/02/2026).

Nesse cenário, não há falar em improcedência da demanda ou em responsabilidade exclusiva do consumidor, porquanto ausente prova robusta de vazamento interno apto a justificar os valores extraordinários exigidos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto por
ÁGUAS DE PRIMAVERA

S
.
A
.

Por conseguinte, em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), devidos ao Fundo da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026